Tribunal: TJDFT
Processo: 0724607-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Narrou o autor que é cliente da empresa ré desde 2019 e efetua devidamente os pagamentos das faturas, mas os serviços de telefonia foram suspensos por três vezes (janeiro, fevereiro e março/2022). Alega que a suspensão do serviço tem ocorrido de forma reiterada, o que dificulta sua vida, negócios e atividades diárias. Requereu reparação por dano moral e repetição do indébito.
2. Trata-se de recurso (ID40764016) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não há nos autos indícios mínimos da prática de qualquer conduta ilícita praticada pela empresa ré, tampouco ofensa aos direitos de personalidade da autora.
3. Nas razões recursais, aduz a ocorrência de dano moral por ter sido submetida diariamente a cobranças abusivas. Alega ter comprovado por meio da juntada de gravação de áudio que, mesmo após efetuar o pagamento da fatura em atraso, a empresa ré permanecia com as insistentes ligações. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Consoante à distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivo.
6. Da análise dos autos, verifica-se a existência de apenas 1 (uma) ligação efetuada à demandante (gravação de áudio - ID) e 1 (uma) foto da tela de celular (ID) com a indicação de um terminal que efetuou 7 (sete) chamadas em dois dias distintos.
7. Cumpre consignar que as demais fotos das telas de celular apresentadas não indicam o número dos telefones que supostamente efetuaram as chamadas, mas tão somente o dia e horário em que foram originadas, não sendo possível aferir se foi a empresa ré/recorrida que as realizou a partir de seus terminais.
8. Assim, diante das provas colacionadas, constata-se que o autor/recorrente não foi capaz de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), pois não restou evidenciada a ocorrência de excessivas ligações de cobrança, supostamente realizadas pela empresa ré/recorrida, tal como alegado na inicial.
9. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.